Tribunal: TJBA
Processo: 0000151-27.2015.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000151-27.2015.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE JOAQUIM NUNES e outros

Advogado(s)
:
TERENCIO CAVALCANTE TONHA

APELADO: JOSE CARLOS OLIVEIRA DE MENESES

Advogado(s)
:
ANTONIO PLACIDO CARDOSO CALADO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
CASO EM EXAME

1
.
Agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado que, reformando a sentença de primeiro grau, julgou procedente a ação reivindicatória e improcedente o pedido de Usucapião.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão preliminar refere-se ao cabimento do agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado, considerando o disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é recurso cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator,

4. Esta espécie recursal não tem cabimento contra decisão Colegiada, cujo manuseio se caracteriza como erro grosseiro.

5. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000151-27.2015.8.05.0227
, em que figuram como agravante
JOSE CARLOS OLIVEIRA DE MENESES
e como agravados
JOSE JOAQUIM NUNES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01